Tribunal: CARF
Processo: 35464.002554/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.002554/2005-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Assunto
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Recorrente
VIAÇÃO NAÇÕES UNIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora disponibilize, no sistema e-
Processo, o processo relativo ao Debcad no 35.744.629-1, e junte a estes autos informação fiscal
que esclareça a fase atual daquele processo, se houve extinção ou suspensão do crédito tributário
a ele relativo e, se foi instaurado o contencioso, que junte também cópia da impugnação e
respectiva decisão de primeira instância e, se for o caso, também do recurso voluntário e acórdão
a ele relativo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em informar todos os fatos geradores de contribuição previdenciária em Gfip (CFL
68), no período de 01/2000 a 10/2003, Debcad no 35.744.627-5.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 58 a 92). Antes do julgamento, porém, a
autoridade preparadora identificou erro no lançamento (e-fl. 290) que, corrigido, motivou a
reabertura do prazo para apresentação de nova impugnação. Finalmente, a impugnação foi
considerada improcedente (e-fls. 310 a 326).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 344 a 368) em que se arguiu:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35464.002554/2005-91
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.002554/2005-91

a) preliminarmente, a decadência, com fundamento no § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN);
b) preliminarmente, a nulidade do lançamento por erro na capitulação legal;
c) a inconstitucionalidade da multa por ofensa a princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco;
d) a necessidade de se aplicar retroativamente a lei mais benéfica acerca da
penalidade.
Após a apresentação do recurso voluntário, o contribuinte apresentou expediente
(e-fls. 398 a 400) alterando a razão recursal acerca da retroatividade da norma tributária.
Após distribuído para julgamento do recurso voluntário no Carf, a relatora
designada solicitou (e-fls. 408 e 409) que fosse reunido, a este processo, o relativo ao Debcad no
35.7443629-1, onde constaria o lançamento relativo às contribuições incidentes sobre as verbas
não informadas em Gfip e que motivou o presente lançamento.
A Secretaria da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf informou (e-fl. 411)
que não localizara o processo e sugeriu a realização de diligência junto à unidade preparadora.
É o relatório.
Voto
A ação fiscal que deu origem ao presente lançamento também originou os debcad
nos 35.510.993-0, 35.744.629-1, 35.744.628-3 e 35.808.664-7 (e-fl. 42).
O Debcad no 35.510.993-0 consta do Processo no 35564.005830/2006-26. O
Debcad no 35.744.628-3 consta do Processo no 35464.002553/2005-47. O Debcad no 35.808.664-
7 consta do Processo no 44021.000104/2007-26. Todos esses processos tiveram os autos
digitalizados e estão disponíveis para consulta. Entretanto, não foi possível localizar o processo
relativo ao Debcad no 35.744.629-1.
Tendo em vista que a apreciação do recurso voluntário em questão implica decidir
sobre a retroatividade da legislação que alterou a forma de cálculo das multas previdenciárias,
cuja análise pode ter relação também com a penalidade aplicada no lançamento da obrigação
principal correlata, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade
preparadora inclua no sistema e-Processo a íntegra do processo relativo ao Debcad no
35.744.629-1, digitalizando os autos em papel, se for o caso, para que possa ser consultado.
Ademais, convém que a autoridade preparadora junte a estes autos as peças
daquele processo que podem influenciar no cálculo da multa, sobretudo informações sobre a
liquidação ou o contencioso.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
disponibilize, no sistema e-Processo, o processo relativo ao Debcad no 35.744.629-1, e junte a
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.002554/2005-91

estes autos informação fiscal que esclareça a fase atual daquele processo, se houve extinção ou
suspensão do crédito tributário a ele relativo e, caso tenha sido instaurado o contencioso, que
junte também cópia da impugnação e respectiva decisão de primeira instância e, se for o caso,
também do recurso voluntário e acórdão a ele relativo.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 419
DF CARF MF
Original